Tribunal: TJES
Processo: 0001800-64.2015.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. PROCURADOR DE AUTARQUIA MUNICIPAL. SUPOSTA RETALIAÇÃO POR PEDIDO DE AUMENTO VENCIMENTAL. CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO, PROIBIÇÃO DE CARGA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, ISOLAMENTO, TRABALHOS FORA DA ATRIBUIÇÃO, INDEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE FÉRIAS E DESCASO. SITUAÇÕES ANALISADOS EM CONJUNTO QUE NÃO CONFIGURAM ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DEPRECIATIVA, HUMILHANTE OU CONSTRANGEDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Para configurar o assédio moral é imprescindível a comprovação da prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações no ambiente de trabalho visando desestabilizar emocionalmente o servidor, abalando a sua saúde psíquica e sua dignidade. E isso é revelado por atos e comportamentos agressivos, realizados, geralmente, por superior hierárquico ou pessoa do mesmo posto, objetivando desqualificar o servidor, desmoralizá-lo profissionalmente ou desestabilizá-lo emocionalmente, de modo que torne o ambiente de trabalho desagradável, insuportável e hostil, capaz de forçar a vítima a desistir do cargo ou aceitar as imposições sem questionar. Para tanto, deve ficar demonstrada a manifesta intenção do assediante, pois pode ocorrer de o servidor interpretar de forma equivocada determinados atos de seus superiores hierárquicos ou de igual posto como assédio quando na realidade não é.

2
)
Na hipótese, mesmo considerando todo o contexto a que foi submetido o apelante entre os anos de 2014 e 2015, enquanto Procurador da autarquia apelada, e não isoladamente cada fato descrito, o atento exame do caderno processual revela a ocorrência de mero desconforto entre o recorrente e os Diretores Presidente e Administrativo do instituto de previdência recorrido por situações relacionadas à sua remuneração, carga horária, controle de ponto, carga de processos administrativos e manifestações em processos, as quais, todavia, não são capazes de configurar assédio moral apto a ensejar indenização por dano moral, tendo em vista se tratar apenas de desentendimento pontual entre servidor e superiores hierárquicos.

3
)
O fato de a limitação e controle de jornada imposta pelo instituto apelado para o cargo de Procurador, até então ocupado pelo apelante, ter sido declarado ilegal pelo Poder Judiciário, uma vez que o advogado público goza de maior flexibilidade de horários e não deve ter indevida restrição em sua atuação profissional, não possui o condão de caracterizar assédio moral, pois o novo horário estabelecido pela autarquia recorrida foi implementado em relação a todos os servidores efetivos daquele órgão, descortinando que tal medida não foi adotada como forma de retaliação ao recorrente por ter postulado o aumento de seus vencimentos, mas, sim, numa tentativa de ampliar a eficiência da sua atuação como Procurador do instituto.

4
)
O que se extrai dos elementos constantes nos autos é que em nenhuma oportunidade os diretores do instituto apelado tentaram inviabilizar o exercício da função de Procurador do apelante, pois, a despeito de ingressar com ações judiciais contra a autarquia, continuou recebendo processos administrativos para se manifestar, quando necessário, não havendo como aferir, pelas provas produzidas, se os poucos processos encaminhados nos últimos meses de exercício representariam uma espécie de isolamento do recorrente, pois não há informação acerca de outros processos administrativos que deveriam ter sido a ele encaminhados, mas não foram.

5
)
A denúncia formulada pelos diretores do instituto apelado contra o apelante, por suposto ato de improbidade administrativa, também não teve nenhuma finalidade de humilhar ou constranger o recorrente, pois buscava apenas apurar atos que eventualmente atentaram contra os princípios da Administração Municipal, sendo este um dever dos superiores hierárquicos.

6
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001800-64.2015.8.08.0026
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: GRAZZIANI FRINHANI RIVA e outros
APELADO: GRAZZIANI FRINHANI RIVA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Grazziani
Frinhani Riva
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim-ES (fls. 721/725), integrada pela decisão aclaratória de fl. 748, que, nos autos da ação indenizatória por assédio moral no serviço público e danos morais proposta pelo recorrente em desfavor do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim-ES
, julgou improcedente o pedido.

Depreende-se da exordial que o autor, ora apelante, exercia o cargo público de Procurador do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Itapemirim-ES desde 03/02/2014 – fl. 65 – e que, em virtude da baixa remuneração, passou a buscar junto aos seus superiores uma adequada valorização profissional, entretanto, após diálogos e reuniões, nada foi feito, além de ter supostamente recebido, em tom ameaçador, o recado que estava em estágio probatório e que a sua situação poderia piorar, como, de fato, ocorreu, com a imposição de controle de ponto e de jornada de trabalho, proibição de carga de processos, isolamento e envio de trabalhos que não tinham relação com sua área, como forma de retaliação, o que acarretou com seu pedido de exoneração do cargo em 01º/07/2015 – fls. 349/350.

Diante deste cenário, o apelante ajuizou ação indenizatória por assédio moral no serviço público e danos morais em desfavor da autarquia previdenciária municipal, que, após aditamento à inicial, contestação, réplica e audiência de instrução com a oitiva de 05 (cinco) testemunhas e o depoimento pessoal do representante do instituto requerido, teve sua pretensão autoral julgada improcedente, por não ter o magistrado
a quo
verificado a existência de assédio moral dos superiores em relação ao demandante, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a postura adotada pelos superiores hierárquicos do apelante no ambiente de trabalho foi suficiente para caracterizar assédio moral apto a ensejar a reparação material.

O assédio moral consiste no conjunto de práticas humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, às quais são submetidos os servidores públicos no exercício de suas funções, quando há relação hierárquica, em que predominam condutas que ferem a dignidade humana, a fim de desestabilizar a vítima em seu ambiente de trabalho.

Esta colenda Quarta Câmara Cível já teve a oportunidade, inclusive, de orientar que
“Para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente labora, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico”
(TJES, Apelação nº 038150025393, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJ 20/11/2017).

No âmbito do município de Itapemirim-ES, inclusive, existe a Lei Municipal nº 2.028/2006 que, em seu parágrafo único, do art. 1º, conceitua assédio moral como
“todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, à evolução da carreira profissional ou à estabilidade do vínculo empregatício do funcionário, tais como: marcar tarefas com prazos impossíveis; passar alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais; tomar crédito de ideias de outros; ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros; sonegar informações de forma insistente; espalhar rumores maliciosos; criticar com persistência; subestimar esforços”
– fls. 200/verso.

Portanto, para configurar o assédio moral é imprescindível a comprovação da prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações no ambiente de trabalho visando desestabilizar emocionalmente o servidor, abalando a sua saúde psíquica e sua dignidade. E isso é revelado por atos e comportamentos agressivos, realizados, geralmente, por superior hierárquico ou pessoa do mesmo posto, objetivando desqualificar o servidor, desmoralizá-lo profissionalmente ou desestabilizá-lo emocionalmente, de modo que torne o ambiente de trabalho desagradável, insuportável e hostil, capaz de forçar a vítima a desistir do cargo ou aceitar as imposições sem questionar.

Para tanto, deve ficar demonstrada a manifesta intenção do assediante, pois pode ocorrer de o servidor interpretar de forma equivocada determinados atos de seus superiores hierárquicos ou de igual posto como assédio quando na realidade não é.

Na hipótese,
mesmo considerando todo o contexto a que foi submetido o apelante
entre os anos de 2014 e 2015
, enquanto Procurador da autarquia apelada, e não isoladamente cada fato descrito
, o atento exame do caderno processual revela a ocorrência de mero desconforto entre o recorrente e os Diretores Presidente e Administrativo do instituto de previdência recorrido por situações relacionadas à sua remuneração, carga horária, controle de ponto, carga de processos administrativos e manifestações em processos, as quais, todavia,
não são capazes de configurar assédio moral apto a ensejar indenização por dano moral
, tendo em vista se tratar apenas de desentendimento pontual entre servidor e superiores hierárquicos.

Tanto é verdade que os Diretores do instituto apelado não se furtaram em disponibilizar para o apelante sala exclusiva com os materiais necessários para desenvolver suas funções e conceder as gratificações vencimentais pelo aperfeiçoamento profissional, sem mencionar que atenderam o primeiro pedido de alteração do período de férias de março para outubro de 2015, deixando de acolher o segundo requerimento, efetuado pouco tempo depois, por não constatarem nenhuma necessidade do serviço ou interesse público – fls. 225/238 –, o que se insere dentro de sua discrionariedade, evidenciando que os fatos descritos pelo recorrente se tratam de mera organização administrativa do ente público ou, no máximo, de desentendimentos pontuais, e não de uma forma de perseguição ou retaliação por qualquer motivo que seja.

Conforme bem explicitado na sentença objurgada, todos os fatos descritos pelo apelante não foram suficientes para o expor a situação humilhante, constrangedora ou vexatória, no ambiente de trabalho, tanto que nenhuma das testemunhas inquiridas em juízo foi capaz de apresentar qualquer relato nesse sentido, tendo apenas indicado algumas pontuais desavenças que foram geradas a partir de insatisfações do recorrente com a sua remuneração, carga horária, controle de ponto e atuação funcional, as quais não tiveram por escopo retaliação ao recorrente por qualquer motivo.

Ainda que o apelante alegue que após buscar melhorias remuneratórias junto aos superiores hierárquicos do instituto apelado teria sofrido a imposição de controle de ponto e jornada, mediante Portaria nº 03/2015 – fls. 96/98 – e Memorandos nº 06, 10, 11 e 20 de 2015 – fls. 117, 119/128, 130/131, 133 e 135 –, como forma de retaliação, tais atos não caracterizaram assédio moral, uma vez que, apesar de incompatíveis com o cargo de Procurador que ocupava, conforme restou definido por esta Corte de Justiça, por maioria de votos, no Mandado de Segurança nº 0000911-13.2015.8.08.0026, não foram capazes de expor o recorrente a situação vexatória ou humilhante, mas mera tentativa da autarquia recorrida de aumentar a eficiência do apelante no exercício de sua função, uma vez que, como ele mesmo afirma, comparecia somente de 01 (um) a 03 (três) dias por semana naquele órgão público.

No regime estatutário, o qual se submeteu o apelante enquanto Procurador da autarquia apelada, a situação funcional do servidor é disciplinada unilateralmente pela Administração Pública, mediante leis e regulamentos que podem ser livremente alterados, para adequar as normas regedoras do funcionalismo aos interesses do serviço público, desde que respeitado o mínimo de direitos que a Constituição Republicana assegura aos servidores públicos, conforme leciona o renomado administrativista Hely Lopes Meirelles
1
.

Nessa linha, à Administração Pública é resguardado o poder discricionário de fixar o seu horário de funcionamento e implementar controle de frequência dos servidores, a fim de adequá-los à realidade e à necessidade do serviço público, prestigiando, dentre outros, os princípios da eficiência e transparência no trato do serviço público.

O fato de a limitação e controle de jornada imposta pelo instituto apelado para o cargo de Procurador, até então ocupado pelo apelante, ter sido declarado ilegal pelo Poder Judiciário, uma vez que o advogado público goza de maior flexibilidade de horários e não deve ter indevida restrição em sua atuação profissional, não possui o condão de caracterizar assédio moral, pois o novo horário estabelecido pela autarquia recorrida foi implementado em relação a todos os servidores efetivos daquele órgão, descortinando que tal medida não foi adotada como forma de retaliação ao recorrente por ter postulado o aumento de seus vencimentos, mas, sim, numa tentativa de ampliar a eficiência da sua atuação como Procurador do instituto.

Do mesmo modo, a alegada negativa de carga de determinados processos administrativos solicitados pelo apelante também não é suficiente para contextualizar suposto assédio moral, na medida em que, além de os diretores do instituto apelado terem disponibilizado cópia integral dos mesmos, verifica-se que o real problema da vista dos processos envolvia a contratação direta de escritório de advocacia para assistir a autarquia recorrida justamente no mandado de segurança impetrado pelo recorrente que tratava do controle da sua jornada de trabalho – fls. 167/172 e 424/443.

Em que pese os diretores do instituto apelado não tenham adotado a melhor postura em relação a este fato, tanto que foi reconhecida a ilegalidade desta conduta por esta Corte de Justiça no Mandado de Segurança nº 0001356-31.2015.8.08.0026, é certo que isto também não serve para embasar eventual caracterização de assédio moral, pois os superiores hierárquicos assim agiram por terem receio de que o apelante pudesse atrapalhar, de alguma forma, o exercício de defesa da autarquia municipal no
mandamus
que tratava do controle da sua jornada de trabalho.

O que se extrai dos elementos constantes nos autos é que em nenhuma oportunidade os diretores do instituto apelado tentaram inviabilizar o exercício da função de Procurador do apelante, pois, a despeito de ingressar com ações judiciais contra a autarquia, continuou recebendo processos administrativos para se manifestar, quando necessário, não havendo como aferir, pelas provas produzidas, se os poucos processos encaminhados nos últimos meses de exercício representariam uma espécie de isolamento do recorrente, pois não há informação acerca de outros processos administrativos que deveriam ter sido a ele encaminhados, mas não foram.

Neste ponto, aliás, é importante esclarecer que não houve por parte dos diretores do instituto apelado tentativa de desqualificar ou desmerecer o trabalho desenvolvido pelo apelante ao enviar o questionário de perguntas constantes nos documentos de fls. 337/346, pois, ao contrário do asseverado pelo recorrente, não se tratavam de meras questões de ordem médica que já tinham sido respondidas pelo Conselho Regional de Medicina, mas de pedido de esclarecimentos, após recomendação do Tribunal de Contas Estadual, sobre como a autarquia previdenciária deveria agir para realizar suas perícias para verificar possíveis casos de aposentadoria por invalidez ou readaptação de servidores daquela municipalidade, inexistindo qualquer tipo de intenção depreciativa ou constrangedora dos superiores hierárquicos a ser extraída deste fato.

Noutro giro, observa-se que a denúncia formulada pelos diretores do instituto apelado contra o apelante, por suposto ato de improbidade administrativa, também não teve nenhuma finalidade de humilhar ou constranger o recorrente, pois buscava apenas apurar atos que eventualmente atentaram contra os princípios da Administração Municipal, sendo este um dever dos superiores hierárquicos.

Com efeito, ao tomarem conhecimento que o apelante, na condição de único Procurador do instituto apelado, encaminhou Anteprojeto de Lei ao Chefe do Poder Executivo solicitando que fosse aprovada legislação que elevasse exclusivamente o seu vencimento – fls. 54/61 –, sem a anuência de nenhum superior hierárquico e acompanhado de documentação extraída daquele órgão, entenderam prudente noticiar tais fatos ao Ministério Público Estadual para fins de verificação de possível ato de improbidade administrativa – fls. 187/196 e 445/449 –, o que, por certo, não possui o condão de caracterizar assédio moral, ainda que analisado em conjunto com os demais relatos efetuados.

Vale registrar, ainda, que, muito embora uma única testemunha – Sra. Mailza – tenha relatado uma possível mudança de comportamento entre os diretores do instituto e o apelante, é evidente que isto decorreu dos citados desentendimentos e conflitos instaurados entre eles, os quais podem ter gerado certo desconforto no ambiente de trabalho, sem, entretanto, configurarem assédio moral, uma vez que não houve nenhum tipo de represália, humilhação ou constrangimento, devidamente comprovados, de forma que o recorrente não foi exposto a situação vexatória perante os demais servidores da autarquia municipal.

Por derradeiro, apesar de o apelante afirmar que necessitou se afastar do trabalho por ter desencadeado quadro de ansiedade (CID F41.1), inexiste nos autos comprovação que o citado quadro clínico tenha nexo causal com as atividades laborais desempenhadas no instituto apelado ou que tenha decorrido de algum dos fatos alegados.

O assim chamado assédio moral, não se mostra de fácil caracterização e deve ser apreciado com cautela, de forma que a responsabilização por dano moral pelo fundamento aqui veiculado (assédio moral no ambiente de trabalho) precisa apoiar-se em conjunto probatório unívoco e que não renda ensejo a dúvida ou questionamento. Na hipótese, todos os fatos descritos pelo apelante, ainda que examinados em conjunto, apesar das pontuais desavenças junto aos diretores do instituto, em nada se assemelham a assédio moral, pois não traduzem perseguição psicológica e não se tratam de situações repetitivas e prolongadas que teriam o condão de humilhá-lo ou constrangê-lo no ambiente de trabalho, sendo a sua exoneração, a pedido, provável reflexo da baixa remuneração do cargo – cujo aumento não alcançou êxito – e da distância para sua residência nesta capital, inviabilizando o acolhimento da pretensão indenizatória,
devendo ser preservada integralmente a sentença hostilizada que julgou improcedente a pretensão autora
l
.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também concluíram, vejamos:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE
ASSÉDIO

MORAL
.
DESATENDIMENTO DO ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERSA A DEMANDA SOBRE OS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS EM RAZÃO DA MUDANÇA DE HORÁRIO DA DEMANDANTE NO HOSPITAL EM QUE TRABALHAVA E ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO, QUE TERIAM DADO ENSEJO À EXONERAÇÃO DA DEMANDANTE. O CONCURSO REALIZADO PELA DEMANDANTE FOI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAPIRANGA, PARA TRABALHAR 30 HORAS SEMANAIS. A AUTORA NÃO PRESTOU CONCURSO PARA UM DETERMINADO TURNO DE TRABALHO. ASSIM, A DEMANDANTE TEM QUE SE ADEQUAR ÀS NECESSIDADES DO SEU CONTRATANTE PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA O QUAL FORA CONTRATADA. O FATO DE POSSUIR OUTRO EMPREGO NO HORÁRIO INVERSO AO QUE TRABALHAVA NO MUNICÍPIO DE SAPIRANGA NÃO OBRIGA ESTE A NÃO PODER MODIFICAR O HORÁRIO DA AUTORA. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEVE SEMPRE LEVAR EM CONTA A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PARA O INTERESSE PÚBLICO. O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NÃO PERMITE CONCLUIR PELA RESPONSABILIDADE DA RÉ PELOS DANOS RECLAMADOS PELA AUTORA
, RESTANDO DESATENDIDO O QUE DISPÕE O ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50020017820158210132, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 31-10-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O assédio moral compreende a conduta de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho de outro agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional. Diante da não comprovação do ato ilícito e de qualquer conduta caracterizada como assédio moral, não se justifica o pagamento de indenização por danos morais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.175118-3/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 16/09/2022).

Ação Indenizatória. Servidor municipal de Mauá que afirma ter sofrido assédio moral por parte de sua superiora hierárquica. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Assédio moral não comprovado. Indenização por danos morais descabida.
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003569-88.2018.8.26.0348; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSELHEIRA TUTELAR. DANOS MORAIS.
ASSÉDIO MORAL. Pretensão de reparação por danos morais por suposto assédio moral praticado por colega de trabalho na mesma qualidade de "agente honorífico" conselheiro tutelar. Intercorrências havidas no período de trabalho que, por si só, não configuram assédio moral. Ausente comprovação de tratamento discriminatório ou prática deliberada e reiterada de atos abusivos, com intuito de denegrir a imagem pessoal e profissional. Dano moral não configurado.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1013789-98.2014.8.26.0506; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/02/2020; Data de Registro: 29/02/2020).

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. Nessa linha, considerando a atuação do Procurador da autarquia apelada nesta instância, proponho a fixação dos honorários recursais em 3% (três por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, na forma do art. 85, §§ 2º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, por estar o recorrente litigando amparado pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
negar
provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada que julgou improcedente o pedido autoral.

É como voto.

1
Direito Municipal Brasileiro. 17ª ed. 2013, pg. 611.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.